Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-85.2022.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-85.2022.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: PAPELARIA PAIXAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS POR PREPOSTOS DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos em ação monitória ajuizada por J. A. Machado - ME, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 165.914,28, referente ao fornecimento de materiais adquiridos por meio de procedimentos licitatórios e contratos administrativos, com base em prova documental composta por notas fiscais, ordens de compra e comprovantes de entrega atestados por servidor competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se os documentos apresentados pela autora (notas fiscais, ordens de compra, contratos e comprovantes de entrega) são suficientes para a constituição de título executivo judicial na ação monitória proposta em face da Fazenda Pública, e se a ausência de prova do adimplemento pelo Município justifica a manutenção da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme art. 700, § 6º, do CPC e Súmula 339 do STJ.
4. Prova documental apresentada pela autora (notas fiscais atestadas e comprovantes de entrega) preenche os requisitos do art. 700 do CPC, demonstrando a prestação do serviço e a inadimplência do ente público.
5. Município não apresentou prova do adimplemento, limitando-se a impugnação genérica, insuficiente para afastar a eficácia dos documentos.
6. Precedentes do STJ e tribunais estaduais admitem a formação do título executivo judicial na ação monitória fundada em documentos hábeis, ainda que unilaterais, desde que comprovada a entrega dos bens ou serviços.
7. Sentença mantida, pois alinhada à jurisprudência e aos elementos probatórios dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Medicilândia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Monitória movida por Papelaria Paixão Ltda.

A peça inicial narra que a parte autora, foi vencedora em procedimentos licitatórios (Pregões nº 059/2019 e 06/2019), promovidos pelo Município de Medicilândia, tendo em seguida celebrado os Contratos Administrativos nº 20190455, 20200007 e 20200398. Segundo relata, tais contratos previam o fornecimento de materiais esportivos, jogos lúdicos, materiais pedagógicos, bem como materiais de informática e peças de reposição para a Prefeitura e suas Secretarias, sendo que, em contrapartida à entrega regular dos produtos, incumbia ao Município a obrigação de efetuar o pagamento correspondente no prazo de 30 (trinta) dias das notas fiscais atestadas pelo setor competente.

Posteriormente, aduz a autora que, não obstante o fiel cumprimento de sua obrigação, consubstanciado na entrega dos produtos descritos nas ordens de compra devidamente empenhadas, o Município de Medicilândia quedou-se inadimplente quanto ao pagamento das respectivas faturas, excetuando-se apenas a Nota Fiscal nº 000.001.340, parcialmente quitada. Discriminou-se, assim, na inicial, o montante atualizado dos débitos, apresentando quadro detalhado das notas fiscais, ordens de compra e notas de empenho, perfazendo um valor total de R$165.914,28 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), valor este comprovado mediante documentação hábil acostada à exordial.

Diante desse contexto, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a expedição de mandado de pagamento no valor integral da dívida, de modo que o Município fosse compelido a saldar o débito ou, querendo, apresentar Embargos à Ação Monitória, sob as penas da lei, além de condenações de praxe.

O ente municipal opôs Embargos à Monitória, aduzindo que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação pela parte Embargada e que deveria ser indeferido o pleito autoral.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“O pedido monitório se apoia em prova documental inequívoca, o que deve conduzir o presente feito à procedência total do pedido, eis que juntados aos autos notas fiscais, notas fiscais e notas de empenho conforme se observa em ID 47244039 ao ID 47244087 referente ao fornecimento dos materiais, documentos hábeis para embasar a ação.

III. DISPOSITIVO.

Pelo exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos opostos à presente ação monitória e, por consequência, DECLARO constituído o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$165.914,28 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).

(...)

Condeno ainda o réu a pagar as custas do processo e os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa.”

Inconformado com a sentença, o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão por suposta ausência de comprovação apta a conferir verossimilhança à existência do crédito reclamado pela autora. Sustenta, ainda, que a mera apresentação do contrato não se presta à comprovação do débito, uma vez que, segundo defende, seria indispensável a demonstração de que os serviços ou produtos foram efetivamente prestados ou entregues ao ente público. O Município aduz que, para fins de pagamento de débitos pelo poder público, exige-se o cumprimento sequencial das etapas de empenho, liquidação e pagamento, consoante disposição da Lei nº 4.320/64, motivo pelo qual impugna a sentença que reconheceu a constituição do título executivo judicial com base em prova que reputa insuficiente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a extinção da ação monitória, ou, subsidiariamente, pela atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, J. A. Machado - ME, em que defende a manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a prova documental acostada aos autos, composta por contratos administrativos, ordens de compra, notas de empenho e, especialmente, notas fiscais atestadas pelo servidor competente, comprova a prestação do serviço e a entrega dos produtos, cumprindo integralmente o requisito exigido para a constituição do crédito. Alega, ainda, que o Município não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar os fatos alegados pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe competia quanto à demonstração de eventual adimplemento, tornando-se inadmissível o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Por fim, requer a rejeição do apelo e a integral manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos pelo Município de Medicilândia à ação monitória ajuizada por J. A. Machado - ME, declarando constituído o título executivo judicial na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 165.914,28 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), com incidência de juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inicialmente, cumpre assentar que a ação monitória ajuizada pela empresa J. A. Machado - ME encontra amparo legal no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inclusive admitida em face da Fazenda Pública.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer a possibilidade de manejo da Ação Monitória em face de entes públicos, inclusive em hipóteses que envolvem fornecimento de bens e serviços, como no caso em exame.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso dos autos. Acerca disto, leia-se:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

SÚMULA 339
-
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Vejamos precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a adequação do uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública:

“A Fazenda Pública pode ser demandada por meio de ação monitória para a cobrança de quantia por meio de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstrado o fornecimento de bens ou serviços à Administração Pública, conforme se verifica do art. 700 do CPC/2015. Tal procedimento encontra respaldo tanto no ordenamento jurídico como na jurisprudência dominante.” (STJ, AgInt no AREsp 1.107.349/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2018).

Contrapondo os argumentos do ente municipal, se verifica dos autos que a parte Apelada instruiu a ação com notas fiscais e comprovantes de entrega devidamente assinados por funcionários do Município.

Ademais, cumpre destacar que o ônus probatório no tocante à entrega dos produtos foi devidamente satisfeito pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A municipalidade, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas, limitando-se a arguir genericamente a falta de comprovação, o que não se revela suficiente para afastar a eficácia probatória dos documentos colacionados aos autos.

O art. 476, do Código Civil, invocado pelo Município, não encontra aplicabilidade ao caso em análise, visto que a entrega dos produtos foi devidamente demonstrada pela autora, não havendo que se falar em reciprocidade de obrigações não cumpridas.

Sobre a questão da documentação unilateral e a possibilidade de embasamento de título executivo com base em notas fiscais e comprovantes de entrega, o STJ já decidiu que:

“
Documentos como notas fiscais, faturas e recibos, ainda que emitidos unilateralmente, podem embasar o manejo de ação monitória, desde que acompanhados de outros elementos probatórios que demonstrem a entrega dos bens ou a prestação dos serviços
.” (STJ, AgInt no AREsp 945.936/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/09/2016)

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE
- I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – III - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostada aos autos – Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Dificuldades econômicas, conforme alegado pela ré, que não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto - Ação procedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do NCPC - Apelo improvido"."INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação da ré, no sentido da existência de vício de consentimento do negócio jurídico e consequente nulidade do contrato acostado aos autos, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a recorrente provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido". (TJ-SP - AC: 10269043620208260100 SP 1026904-36.2020.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO -
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTAS FISCAIS - PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- TESE AUTORAL CORROBORADA PELAS CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS TROCADAS ENTRE AS PARTES - COBRANÇA DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - MANUTENÇÃO - Considerando a alegação do embargante de suposto excesso de execução, desacompanhada do demonstrativo de cálculo com indicação do valor que entende por correto, não há que falar em cerceamento de defesa pela ausência de perícia - É desnecessária a existência de documento assinado pela parte ré/embargante, tampouco reconhecendo o débito que lhe é imputado, para o ajuizamento da ação monitória, pois, a respeito da prova escrita, o direito processual moderno, que se preocupa com a efetividade da tutela dos direitos, passou a admitir outros meios de provas, ainda que sejam unilaterais, desde que possuam dados idôneos que possam contribuir para a convicção do Julgador acerca da probabilidade do direito da parte autora em relação ao crédito pretendido - Notas fiscais não se equiparam ao título extrajudicial hábil a embasar o ajuizamento de execução, sendo, pois, adequada e correta a utilização da via monitória, ainda que não tenham assinado em seu canhoto - Considerando que a parte autora comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, deve ser mantida a sentença - Em ação monitória, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento do débito. TJ-MG - AC: 51942535620218130024, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

A sentença recorrida, ao converter o mandado monitório em título executivo, está em consonância com o direito aplicável e a jurisprudência dominante. A Ação Monitória é cabível contra a Fazenda Pública, e os documentos apresentados pela autora (notas fiscais e comprovantes de entrega) são suficientes para constituir o título executivo.

Por fim, importa destacar que não vislumbro nos autos qualquer elemento hábil a infirmar a conclusão do juízo de piso, tampouco razões que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Voto, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/08/2025